Tribunal: TJPA
Processo: 0020042-11.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020042-11.2016.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: MELANY KABACZNIK LUONGO, PRINCESS COMERCIO DE JOIAS LTDA ME

APELADO: JOSE WILLIAN PEREIRA GUERRA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0020042-11.2016.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: MELANY KABACZNIK LUONGO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO).

ADVOGADO: MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO (OAB/PA 10.781).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

APELADO: JOSE WILLIAM PEREIRA GUERRA.

ADVOGADO: BRUNO CÉZAR CADÊ (OAB/PB 12.591).

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 180, §1º, E ART. 288, AMBOS DO CP). RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTOS DOS CORRÉUS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Assistente de Acusação contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu da imputação dos crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). A denúncia narra que o apelado, no exercício de sua atividade comercial, teria adquirido joias que sabia serem produto de um furto qualificado, praticado por corréus em outro processo, e que se associou a eles para a prática de crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se os elementos informativos colhidos na fase de inquérito, notadamente os depoimentos extrajudiciais dos autores do furto, que posteriormente se retrataram em juízo, são suficientes para fundamentar um decreto condenatório, ou se a ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório impõe a manutenção da sentença absolutória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, conforme vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal. A prova deve ser produzida ou confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Os depoimentos dos corréus, que fundamentam a tese acusatória, foram prestados apenas na fase policial e integralmente retratados em juízo. Além da retratação, a figura do corréu não se confunde com a de testemunha, não sendo possível que suas declarações, isoladas, sirvam como único pilar para uma condenação.

5. Os testemunhos dos policiais que presidiram a investigação, ao se limitarem a relatar o que ouviram dos corréus na delegacia, configuram prova indireta (
hearsay testimony
), a qual, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados, não possui força para, por si só, comprovar a autoria delitiva.

6. A ausência de apreensão de qualquer bem ilícito em poder do apelado, somada à inexistência de outras provas materiais ou testemunhais produzidas em juízo que o vinculem aos fatos, torna o acervo probatório frágil e insuficiente para um juízo de certeza.

7. Não havendo prova segura da prática do crime de receptação, consequentemente, também não se sustenta a acusação de associação criminosa, que exige um vínculo estável e permanente para a prática de delitos, o que não foi minimamente demonstrado.

8. O pedido de reversão do imóvel dado em fiança para reparação de danos resta prejudicado, pois a reparação é um efeito de uma sentença condenatória (art. 387, IV, do CPP), inexistente no caso de manutenção da absolvição, a qual, ao contrário, impõe a restituição da garantia ao réu (art. 337 do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É nula a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito policial, não confirmados em juízo, por violação direta ao art. 155 do Código de Processo Penal e à garantia do contraditório.

2.

A retratação judicial de depoimentos extrajudiciais, somada à ausência de outras provas materiais ou testemunhais independentes, impõe a absolvição do acusado em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180, § 1º, e art. 288; CPP, art. 155, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO; TJ-GO - Apelação Criminal 0139562-70.2014.8.09.0175.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo assistente de acusação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que absolveu o réu JOSE WILLIAM PEREIRA GUERRA da imputação da prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º, e art. 288, ambos do Código Penal (ID 5459657).

Consta do aditamento à denúncia (ID 545468, 5459653 e 5459646) que, após o furto de uma grande quantidade de joias da loja Princess Comércio de Joia LTDA ME, avaliadas em R$ 2.095.728,77 (dois milhões, noventa e cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), os autores do delito teriam vendido os bens subtraídos ao denunciado, JOSE WILLIAM PEREIRA GUERRA, pelo valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Narra a peça acusatória que o denunciado é comerciante do ramo e adquiriu os bens ciente de sua origem criminosa, bem como teria se associado aos demais réus para a prática delitiva.

O aditamento da denúncia foi recebido em 29/08/2016 (ID 5459646). Após regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus, sobreveio a sentença absolutória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 5459659), o assistente de acusação pugna pela reforma da sentença para condenar o apelado. Sustenta, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva estariam comprovadas pelos depoimentos detalhados dos corréus na fase policial, os quais teriam confessado o crime e apontado o apelado como o receptador das joias.
Argumenta, ainda, que os testemunhos dos policiais responsáveis pela investigação confirmam a delação extrajudicial, sendo provas robustas e suficientes para a condenação. Por fim, requer que o imóvel dado em garantia no ato da fiança seja revertido à vítima, a título de reparação ao dano material sofrido.

Em contrarrazões (ID 5459659), a defesa do apelado requer a manutenção integral da sentença absolutória, argumentando a imprestabilidade da prova colhida exclusivamente na fase inquisitorial, a retratação dos corréus em juízo, a ausência de provas materiais que vinculem o apelado ao crime e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória (ID 5459663).

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

II. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A análise detida do conjunto probatório revela que a decisão absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau é irretocável, pois fundamentada na ausência de provas judicializadas capazes de sustentar um decreto condenatório, em estrita observância às garantias constitucionais e à legislação processual penal.

A tese central do apelante reside na validade dos depoimentos prestados pelos corréus na fase inquisitorial, nos quais teriam apontado o apelado como o receptador das joias furtadas. Contudo, tal argumento esbarra em um óbice intransponível do nosso sistema processual: a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos no inquérito policial, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. A investigação preliminar, por sua natureza inquisitiva e desprovida do contraditório, serve para formar a
opinio delicti
do Ministério Público, mas não para, isoladamente, fundamentar uma sentença condenatória.

No caso dos autos, o frágil pilar da acusação ruiu por completo durante a instrução processual. Os mesmos corréus que, na fase policial, teriam incriminado o apelado, ao serem ouvidos em juízo, sob o manto das garantias constitucionais, retrataram-se integralmente. Negaram que José William Pereira Guerra fosse o comprador das joias e alegaram terem sido coagidos a mencioná-lo na delegacia. Como bem pontuou a magistrada sentenciante, a figura do corréu não se equipara à de testemunha, e suas declarações, especialmente quando retratadas em juízo, não possuem a força probante necessária para sustentar uma condenação.

A tentativa do apelante de validar a acusação por meio dos testemunhos dos policiais civis que conduziram a investigação também não prospera. Embora o depoimento de agentes públicos seja, em regra, dotado de fé pública, no caso concreto, seu conteúdo se limita a reproduzir o que teriam ouvido dos corréus na fase extrajudicial. Trata-se, portanto, de testemunho indireto, ou
hearsay
, que não pode servir como prova autônoma da autoria, mas apenas como confirmação de que os corréus, de fato, fizeram aquelas declarações na delegacia. Tais testemunhos não substituem a necessidade de prova direta e judicializada do fato imputado ao apelado.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar condenações baseadas em cenários probatórios tão frágeis,
ex vi
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
RECEPTAÇÃO
. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART . 311 DO CÓDIGO PENAL. IN DUBIO PRO REO. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO . NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
acórdão combatido pontuou que "não constam dos autos elementos aptos a caracterizar, sem sombra de dúvidas, a responsabilidade do acusado" e ainda que "não é possível determinar, com a certeza necessária ao processo/direito penal, que fora o recorrente quem efetuara a troca, ou se já recebera o veículo com as placas adulteradas". Assim, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, exatamente como compreendeu a instância ordinária.
2. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1813598 GO 2021/0008827-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DOLO DO AGENTE. DÚVIDA EXISTENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA.
1.
No crime de receptação qualificada, o conhecimento da origem ilícita do objeto, representativo do dolo, deve ser extraído das circunstâncias externas do delito e do comportamento do processado, indenes de dúvidas.

2. Aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o apelante da imputação inserta na denúncia quando o conjunto probatório é insuficiente para embasar o decreto condenatório, mormente em razão da ausência de provas jurisdicionadas para demonstrar o dolo e autoria pelo apelante.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0139562-70.2014.8.09.0175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, 4ª Câmara Criminal, data de publicação: 20/05/2024) – destaquei.

Se não há prova suficiente para o crime de receptação, com menos razão ainda se sustenta a condenação por associação criminosa, delito que exige a demonstração de um vínculo estável e permanente entre três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, o que em nenhum momento foi comprovado em relação ao apelado.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário do assistente de acusação para que o imóvel dado em garantia da fiança seja revertido à vítima a título de reparação de danos, anoto que tal pleito resta
prejudicado
. A reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é um efeito secundário da sentença penal condenatória. Uma vez que o presente voto mantém a absolvição do apelado por insuficiência de provas, não há título judicial que ampare a pretensão indenizatória na esfera criminal.

Portanto, diante de um acervo probatório judicialmente nulo, a única conclusão possível é a manutenção da sentença absolutória. O processo penal não se compraz com conjecturas ou com provas produzidas sem as garantias constitucionais. A dúvida, neste caso, não é apenas razoável, mas imperativa, e sua consequência jurídica é a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025